Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-97.2021.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007595-97.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Urgência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS MARTINS - CPF: 421.536.622-49 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS MARTINS - CPF: 421.536.622-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007595-97.2021.8.11.0007

AGRAVANTE:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VEDAÇÃO – SÚMULA 421 STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007595-97.2021.8.11.0007

AGRAVANTE:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo assistido da Agravante, pretendendo a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A Agravante assevera, no arrazoado de id. 160800159, que a interpretação dada por esta Relatora e adotada na decisão agravada, ao artigo 134 da Constituição Federal, está equivocada,
na medida em que a atribuição das mesmas garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura e do Ministério Público também aos da Defensoria Pública teve como manifesto intuito o fortalecimento da própria função exercida por esta instituição, colocando em “paridade de armas” o Estado-Defesa com o Estado-Juiz e o Estado-Acusação
.

Prossegue aduzindo que,
a alteração dispositivo constitucional, analisada de maneira sistêmica, demonstra o reforço à

autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública em relação ao Estado, em vez de supostamente existir uma confusão entre credor e devedor
, bem ainda, que não resta dúvida que o enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça foi superado de modo a possibilitar, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada.

Por fim, consigna que, a interpretação dada representa
patente distorção do art. 134, §4º, da Constituição da República e tem gerado franco desequilíbrio na balança processual, com grave e evidente quebra de Isonomia, haja vista que uma das partes do processo está sujeita às regras da sucumbência e a outra não, recebendo verdadeira ISENÇÃO, tão apenas por ser a Defensoria Pública quem assiste seu adversário
, pugnando pela retratação desta Relatora, e, na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para conhecimento e provimento do Recurso de Agravo Interno, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões pelo Município Agravado (id. 165546197), apenas, refutando a irresignação recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007595-97.2021.8.11.0007

AGRAVANTE:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Agravante, pretendendo a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Como bem asseverado na decisão recorrida, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, por configurar a confusão prevista no artigo 381 do Código Civil, tratando-se de interpretação dada por Corte de gradação superior, à qual este Sodalício se vincula.

Nesse sentido, foi editada a Súmula 421, sem notícias do seu cancelamento, veja-se:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
. [Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a inegável equiparação da instituição Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput e §4º da Constituição Federal, transcrito na decisão recorrida.

Dessa forma, é entendimento reiterado de que se deve dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27-4-2010, DJe 19-5-2010).

Constata-se, portanto, que, a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados atuais deste Egrégio Tribunal, representativos do entendimento corrente de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC nº 80/2014:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO.

Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recurso não provido.

(TJMT, N.U 1009167-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1-11-2022, Publicado no DJE 4-11-2022) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0000235-22.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

(TJMT, N.U 1014875-66.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24-10-2022, Publicado no DJE 29-10-2022) [Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta Egrégia Corte.

Cumpre reiterar que, não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1.002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Contudo, não há declaração de suspensão das ações em curso, razão pela qual, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.002) do STF, aplica-se a Súmula nº 421 do STJ, em plena vigência, afastando a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Ademais, o precedente isolado mencionado pela Agravante (AR 1937 AgR, STF) não serve para afastar o entendimento majoritário deste Sodalício, tampouco para se imputar como o entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, na medida em que sem efeitos vinculantes, bem ainda, porque anterior ao acórdão de repercussão geral publicado em 10-8-2018, relativo ao RE 1.140.005, a indicar pela existência de controvérsia sobre o tema naquela Corte.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023